Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716077-16.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, RONALDO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO DESPACHO Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007